Tribunal: TJSP
Processo: 1006677-87.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / REGISTROS PÚBLICOS
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de União Estável – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Descabimento – Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito postulado - Recurso desprovido.